Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-11.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000555-11.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANRLEI EMANUEL PERBONI Advogado(s): IGOR PANTUSA WILDMANN APELADO: NESTOR HERMES Advogado(s):EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra Acórdão que, reformando a sentença, condenou o Exequente/Embargado ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da causa, de forma global para a Execução e os Embargos, com base no princípio da causalidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se houve omissão quanto à tese de desistência anterior à citação e impossibilidade de condenação em honorários; (ii) se houve omissão na fixação dos honorários em bloco, supostamente desrespeitando o mínimo legal por ação. III. Razões de decidir 3. O Acórdão enfrentou expressamente a questão da causalidade, consignando que o ajuizamento da execução e posterior abandono, compelindo a outra parte a constituir defesa, gera dever de indenizar via honorários. 4. A fixação de honorários globais para Execução e Embargos encontra respaldo na jurisprudência do STJ, devendo o somatório respeitar os limites legais, o que foi observado. 5. Inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos que visam apenas rediscutir o julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo e a necessidade de defesa técnica em execução frustrada por inércia do exequente atraem a sucumbência pelo princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários na execução e nos embargos deve observar os limites percentuais do art. 85, § 2º do CPC no somatório das demandas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 10; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.980.956/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8000555-11.2022.8.05.0060, em que figuram como embargantes NESTOR HERMES e DANRLEI EMANUEL PERBONI e como embargados OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora